Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-88.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700239-88.2024.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASSIO NERES DOS SANTOS APELADO: BANCO HONDA S/A. D E S P A C H O Apelação cível interposta por Cássio Neres dos Santos contra a sentença de indeferimento da petição inicial, sob o fundamento de que, apesar de oportunizada, a parte autora (apelante) não teria cumprido as determinações constantes na decisão de emenda à inicial para fins de melhor apreciação da controvérsia relativa ao contrato de financiamento firmado entre as partes (processo no 0700239-88.2024.8.07.0021 – Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã/DF). Preliminarmente, em consulta ao sistema PJe (1a instância), constata-se que a parte autora (apelante) teria sido intimada automaticamente da sentença em 13 de março de 2024 (quarta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 14 de março de 2024 (quinta-feira). Nesse passo, o termo final para manifestação se daria em 08 de abril de 2024 (segunda-feira), considerados os feriados da semana santa (Lei 11.697/2008, artigo 60). Contudo, a interposição da presente apelação apenas teria ocorrido em 10 de abril de 2024. A apelada, em contrarrazões, afirma a intempestividade do recurso em comento. Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte recorrente para comprovar a tempestividade do apelo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator